Tribunal: TJDFT
Processo: 0774644-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA. ENTREGA DA MERCADORIA - NOTA FISCAL SUSBCRITA POR PREPOSTO - BOA FÉ OBJETIVA - TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
2. De acordo com a teoria da aparência, admite-se que as pessoas físicas que assinaram os canhotos das notas fiscais sejam consideradas como prepostos da empresa onde foi entregue a mercadoria. (Acórdão 1130812, 20150710097153APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018.).
3. Recurso inominado interposto pela primeira requerida para obter a reforma da sentença que julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento do débito no valor de R$ 10.477,30 (dez mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta centavos).
4. A assinatura no comprovante de entrega de mercadoria no endereço do empresário, junto com a nota fiscal presume a entrega da mercadoria, cumprindo ao obrigado a prova desconstitutiva desta presunção.
5. A recorrente afirma que em nenhum momento firmou contrato de compra e venda com a empresa ré, bem como que nunca recebeu os produtos respectivos, e que não há prova da relação jurídica travada entre as partes. Por outro lado, na petição de ID Num. 63057089 - Pág. 5, a autora, a fim de comprovar a existência do negócio, bem como da dívida não paga, carreou aos autos trecho de conversa escrita onde neste sentido que, por sua vez, não foi impugnada pelo réu. Não bastasse isso, há no processo comprovante de que os produtos foram entregues no estabelecimento empresarial com mesmo CNPJ do réu (ID Num. 63057062 - Pág. 1), além das notas fiscais correspondentes (ID Num. 63057063 - Pág. 1 a ID Num. 63057065 - Pág. 1). Em assim sendo, o recebimento da mercadoria por terceiro, em prol da boa-fé objetiva, incide a teoria da aparência, haja vista que a pessoa que assina a nota fiscal age como verdadeiro representante da pessoa destinatária das mercadorias, de modo que se presume legítimo o ato praticado.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.